Tribunal: STF
Processo: ARE 1601451
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 621, INCISOS I e III DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMAS DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. PLEITO DE DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ABRANDAMENTO DO REGIM EPRISIONAL. REANÁLISE DE QUESTÕES JÁ AVALIADAS E DECIDIDAS EM DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1) A Revisão Criminal não está destinada ao reexame do conjunto fático-probatório, nem serve como nova oportunidade para reexame das teses já sustentadas e apreciadas nas instâncias inferiores, como pretende o requerente. Ao contrário, possui caráter excepcional e tem cabimento nas estritas hipóteses previstas na lei, porquanto direcionada para a desconstituição da coisa julgada, escopo último do processo e garantia de segurança jurídica como meio de pacificação social. Nesse contexto, somente se admite a modificação da decisão transitada em jugado em sede de Revisão Criminal quando o decisório alvejado contrariar expresso texto legal ou a evidência dos autos, quando se fundar em prova falsa, ou ainda quando, após sua prolação, surgirem provas novas a indicar a inocência do condenado ou a diminuição da reprimenda (art. 621 do CPP). 2) Na espécie, a defesa limitou-se a trazer a colação fragmentos do processo, e sobre eles reapresentou sua interpretação, para concluir que não restou comprovada a autoria delitiva em relação ao Requerente. 3) Ocorre, todavia, que a alegação de fragilidade probatória desserve para escorar o pleito revisional, uma vez que ela não se confunde com a ausência de provas, prevista na parte final do inciso I, do artigo 621, do CPP, como assente na Jurisprudência do S.T.J. precedentes. 4) Outrossim, registre-se que o elemento probatório que o Requerente alega ser “novo” se trata, na realidade, de mera cópia de Boletim Médico datado de 13 de dezembro de 2020, produzido em data anterior ao oferecimento da denúncia que deflagrou o processo de originário. Não se trata de “documento novo”, como exige a Lei de Regência, no parágrafo único de seu artigo 622 do CPP; ao contrário, trata-se documento que sempre esteve à disposição da defesa do Requerente, e consigna a versão por ele fornecida, ainda em sede policial, a respeito da origem do ferimento que o obrigou a buscar atendimento médico – versão que foi examinada e, fundamentadamente repelida, na sentença acobertada pelo manto da coisa julgada. 5) Na realidade, o Requerente ingressou com a presente Ação Revisional com o simples propósito de rediscutir a valoração da prova já existente no processo de origem, o que afronta a coisa julgada (escopo último do processo e garantia de segurança jurídica como meio de pacificação social) e conduz à improcedência do pedido. Precedentes. 6) Com relação ao decote da majorante do emprego de arma de fogo, averbe-se que a prova testemunhal é firme no sentido de ter ocorrido troca de tiros entre os agentes do roubo e os policiais, sendo remansosa a jurisprudência assentando a prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para se fazer incidir a causa especial prevista na redação anterior do art. 157 do Código Penal, desde que comprovada por outros meios. Precedentes. 7) Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, é cediço que o juiz tem amplitude e o critério de oportunidade e conveniência para o regime inicial da prisão. Não está subordinado só à quantidade da pena senão os pressupostos subjetivos do art.59, também enunciado do art. 33, parágrafo 3º do CP. 7.1) A interpretação sistemática do Código Penal atribui ao Magistrado o poder, segundo a reprovação e repressão do crime cometido, de impor regime inicial suficiente e necessário para retribuir o mal causado pelo delito. Este entendimento, em diapasão com a maior parte da doutrina e jurisprudência, já foi consagrado pelo Eg. STF. Precedente. 7.2) Diante desse panorama, a imposição de regime inicial fechado para início do cumprimento de pena não afronta texto expresso de lei, ainda que primário o condenado. Precedentes. Improcedência do pedido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, XXXV, XLVI, LIV, LV, LVI e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente